Tribunal: STF
Processo: Rcl 63290
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de São Leopoldo em face de decisão proferida pelo Juiz de Trabalho da 4ª Vara do Trabalho de São Leopoldo, nos autos do processo n° 0020791-53.2022.5.04.0334, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, à eficácia da Súmula Vinculante nº 10 e ao julgado na ADC nº 16/DF.



    Narra o reclamante que a instância de origem reconheceu sua responsabilidade subsidiária por eventuais débitos trabalhistas contraídos por empresa prestadora de serviço terceirizada.



    Aduz que



     “a decisão objeto da presente reclamação constitucional responsabilizou de forma automática o ente público pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. O julgador ignorou por completo os parâmetros traçados na ADC 16 e do conteúdo do enunciado da Súmula Vinculante n. 10, dentre eles a necessidade de comprovação inequívoca da existência de um comportamento reiteradamente negligente quando do exercício do poder fiscalizatório do Ente Público.”



    Argumenta que



    “ o ato de reconhecer a responsabilidade subsidiária pelo mero inadimplemento da empresa contratada, contraria a Súmula Vinculante n. 10 deste Excelso Superior Tribunal Federal, pois nega vigência ao Art. 71, §1º da Lei n. 8666/1993; inclusive afrontando a tese fixada fixada em 26/4/2017, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, onde concluiu o julgamento do RE 760.931- RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux”.



    Requer 



    “a presente reclamação constitucional seja julgada procedente, para cassar a sentença/acórdão prolatada nos autos do processo n. 0020791-53.2022.5.04.0334, no ponto que reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante pelo adimplemento da condenação, sem a comprovação de culpa, determinando que outra seja proferida.”



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo, por oportuno, trecho do ato apontado como reclamado:



    “Da responsabilidade do segundo reclamado. 



    A reclamante afirma ter sido contratado pela primeira reclamada para prestar serviços no segundo, o qual pugna seja condenado subsidiariamente. 



    O segundo reclamado contesta o pleito, afirmando não estarem caracterizados os motivos ensejadores da condenação subsidiária prescritas pela Súmula nº 331 do TST e mesmo pela Lei Federal nº 13.429/2017. Acrescenta que sempre agiu com probidade e boa-fé na gestão dos contratos administrativos que possibilitaram a constituição do objeto da relação de trabalho ora em análise. 



    Pois bem.



    A hipótese de responsabilidade subsidiária dos tomadores de mão de obra quanto aos direitos trabalhistas dos empregados terceirizados que lhes prestam serviços restou sedimentada jurisprudencialmente na Súmula nº 331 do TST, cujo item IV estabelece: ‘O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial.’



    Tal entendimento não submerge ante a existência de contrato de prestação de serviços entre as reclamadas. A relação subjacente a atrair a responsabilidade da tomadora é aquela mantida entre as partes litigantes e não a formalizada entre a empresa prestadora e a tomadora, que não tem o condão de produzir efeitos contra terceiros. Desta forma, sendo a empregadora inadimplente em relação às verbas devidas ao demandante em razão do contrato de trabalho, o tomador dos serviços deve responder subsidiariamente pelo respectivo pagamento. Entendimento contrário, sujeitaria o trabalhador, hipossuficiente, a correr o risco de não receber qualquer pagamento pela força de trabalho despendida, o que esbarra nos princípios básicos do direito do trabalho, especialmente o da tutela. Por outro lado, qual a garantia de que o empregado dispõe para receber seus créditos trabalhistas, de natureza alimentar? No mais das vezes, essas empresas simplesmente desaparecem, e os trabalhadores ficam ‘a ver navios’, sendo esta exatamente a hipótese dos autos. 



    Irrelevante, no caso, a legalidade da contratação, na medida em que, pelos termos do entendimento consubstanciado no Enunciado 331 do TST, ora adotado para embasar a decisão, a condenação subsidiária está condicionada, a priori, ao mero inadimplemento das obrigações trabalhistas.



    Nada obstante, a responsabilidade subsidiária dos entes públicos nos casos de terceirização de mão de obra não segue a regra geral consolidada no inciso IV da súmula nº 331 do E. TST, tendo novo marco estabelecido pelo julgamento proferido na ADC 16, em 04/11/2010, pelo Supremo Tribunal Federal. Doravante, referidos entes não respondem pela mera inadimplência da empresa prestadora, mas tão somente se constatado, em concreto, comportamento culposo do tomador ao não ter sido mais cauteloso na escolha de seu contratado, no que toca à sua idoneidade econômico financeira, e por não exercer a fiscalização adequada da prestadora. Neste diapasão, imprimiu o E. TST nova redação ao inciso V da súmula nº 331, consolidando nova interpretação ao caso, in verbis: 



    (...)



    Sucede que o artigo 71, § 1º da Lei 8.666/93 não exclui de forma absoluta a responsabilidade do tomador de serviços sujeito à Lei das licitações, na medida que os artigos 58, "I", 67 e 76 da mesma Lei e bem assim o artigo 57 do Decreto 2.300/86 trazem as obrigações de que o ente público acompanhe e fiscalize a execução do contrato, cabendo rejeitar o serviço caso feito em desacordo com as obrigações legais. Além dos dispositivos legais invocados, no mais das vezes o próprio tomador se acautela no sentido de estabelecer contratualmente a possibilidade de fiscalizar o cumprimento de todas as obrigações pelo(a) prestador(a). Além disso, segundo estabelecido no inciso XXI do artigo 37 da CF/88, os entes públicos contratantes estão autorizados a exigir qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações, especialmente no caso as obrigações trabalhistas, que por sua natureza se estendem para além do término do contrato com a prestadora, quando em regra são extintos os contratos com os trabalhadores que passam a ser credores de verbas rescisórias. Ora, não podem mais os administradores públicos desconsiderar a habitualidade com que empresas prestadoras de serviços somem sem deixar quaisquer vestígios e sem honrar os compromissos trabalhistas, como, aliás, exatamente sucede no presente caso. 



    Além disso, insta ressaltar que a Lei 8.666/93 estabelece uma série de direitos e garantias para a Administração Pública se resguardar de eventual inadimplemento do contratado:



    (...)



    Portanto, ainda que se trate de órgão pertencente à administração pública, responde subsidiariamente pelos créditos trabalhistas dos empregados da empresa prestadora, seja em razão da má escolha, seja pela ausência de fiscalização no curso da execução do contrato, configurando culpa in eligendo e in vigilando. 



    Trata-se, diga-se an passant, de um problema crônico deveras conhecido dos entes públicos, não mais sendo justificável que os administradores não adotem as cautelas necessárias para que não se repita. Só mesmo a negligência e falta de zelo para com a coisa pública para justificá-lo, razão pela qual já passou da hora de haver responsabilização pessoal dos administradores. Igualmente, e bem por isso, não podem desconsiderar que a qualificação econômica viabiliza que no processo licitatório sejam exigidas garantias, tais como prestação de caução e previsão de retenção de percentuais das faturas para depósito em contas vinculadas aos contratos de prestação de serviços, para provisão de pagamento de férias, 13º salário e rescisão contratual dos trabalhadores da contratada. Assim dispunha o artigo 19-A, inciso V, da IN 2/2008, do Ministério do Planejamento. 



    Isso considerado, a resolução do pleito epigrafado tangencia a culpa in eligendo e in vigilando dos entes públicos, constatando, caso a caso, se o tomador contratou e fiscalizou adequadamente a prestação de serviços.



    Na hipótese em tela, o contrato mantido com a primeira reclamada revela que o segundo reclamado exigiu garantias (item 7 do contrato), bem como previu a possibilidade de fiscalização (item 8.1 do contrato), ID nº b954f63. 



    Não obstante, a ausência de recolhimento de fundo de garantia ao longo de vários anos, a revelia e insolvência da primeira reclamada, revelam que este permitiu que empresa inidônea vencesse a concorrência pública, incorrendo em culpa in eligendo, razão pela qual, por si só, já sobressai sua culpa pelo prejuízo causado aos trabalhadores executantes.



    Ainda que o segundo reclamado tenha retido as últimas faturas e consignado em juízo referidos valores para fins de direcioná-los aos trabalhadores executantes do contrato, tratou-se de atitude tomada somente quando a primeira reclamada já escancarou sua condição de insolvência com a denúncia pelos próprios trabalhadores ao segundo reclamado de que aquela não estava pagando nem mesmo os salários mensais e cumprindo as obrigações acessórias, como pagamento de vale-transporte e vale-alimentação. Somente neste momento o segundo reclamado envidou esforços para minimizar o prejuízo aos trabalhadores.



    Isso considerado, tenho que o segundo reclamado responde subsidiariamente por manifesta culpa no prejuízo causado aos trabalhadores.” (eDoc. 4, p. 8)



    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema nº 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contato administrativo de terceirização de serviços constitui subversão à sistemática da repercussão geral; devendo o debate se desenvolver nas vias recursais, ficando eventual recurso extraordinário sobrestado na origem a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente